Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Acolho a pretensão declaratória formulada pela agravante1 através da derradeira peça que veiculara. É que, a despeito da desistência manifestada, fora motivada pela autocomposição firmada entre as partes e noticiada nos autos, quando acordaram que as custas finais serão “suportadas unicamente pelos Devedores”, e, não obstante, a decisão ora embargada imputara as custas processuais finais que se encontram em aberto à agravante. Esteado nesses argumentos, provejo os embargos tão somente para, saneando a omissão em que incidira o provimento singular, assinalar que as custas finais pertinentes ao agravo que fluíra nestes autos estão afetadas ao agravado. Quanto ao mais, mantenho a decisão precedente. Destarte, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 42526096 - Embargos de Declaração